Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003503-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, LEONARDO VIANA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE NEGATIVAÇÕES DURANTE O
STAY PERIOD
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E ENUNCIADO DO CJF/STJ. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO. ACÓRDÃO QUE ADOTOU INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005, COM FOCO NO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47). MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8003503-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Embargado,
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta